Tribunal: TJBA
Processo: 8041629-94.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041629-94.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIOMAR BISPO DOS SANTOS e outros (9) Advogado(s): ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) Advogado(s):MARCO ANTONIO GOULART LANES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO INTERESSE PÚBLICO DE PRESERVAÇÃO DA JUSTIÇA. TEMA 589 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL REVOGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. É cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que determina a suspensão do feito, uma vez constatada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Aplicabilidade da tese firmada no Tema nº 988 do STJ. Afigura-se correta a decisão que, respaldada no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema 589, bem como em atenção ao interesse público de preservação da efetividade da Justiça, determina o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida em ação coletiva, cujo objeto de investigação judicial também tem relação com supostos danos ambientais gerados pela operação da Usina Hidroelétrica de Pedra do Cavalo. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pelo recorrente na peça recursal. Antecipação da tutela recursal revogada. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041629-94.2023.8.05.0000, sendo Agravantes Eliomar Bispo dos Santos e outros e Agravadas Votorantim Energia Ltda. e outras, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a prejudicial de mérito, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.